Tribunal: TJMT
Processo: 1007958-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007958-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abandono Intelectual, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMANTA SERPA SUSSI - CPF: 173.278.888-02 (ADVOGADO), JOHN DOUGLAS PERES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOHN DOUGLAS PERES DOS SANTOS - CPF: 019.963.251-08 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEIA FERREIRA DE SA - CPF: 029.504.091-21 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007958-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOHN DOUGLAS PERES DOS SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTAVO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOHN DOUGLAS PERES DOS SANTOS
contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
, lançada nos autos da Medida Protetiva no 0007688-55.2019.8.11.0037, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que arbitrou alimentos provisórios

em 50% do salário mínimo em favor dos menores (25% para cada um), hoje equivalentes a R$606,00 (seiscentos e seis reais), a serem pagos mediante depósito/transferência bancária até o dia 10 de cada mês, além de 50% das despesas extraordinárias (médica, farmacêutica, odontológica e material escolar), comunicadas previamente e devidamente comprovadas pelos guardiões dos adolescentes.

Nas razões recursais, o recorrente alega que
“a referida decisão merece reforma, para que seja corrigido o erro in procedendo, face ao grave prejuízo que a decisão ora atacada ocasiona a ele, pois além de não espelhar a realidade dos fatos, deixou de ser aplicada as disposições legais pertinentes à matéria, ferindo as garantias constitucionais, uma vez que ao atribuir uma parte a faculdade de observar o desenvolvimento do processo, a lei garante a transparência e a segurança da prestação jurisdicional, permitindo que o litigante manifeste-se a respeito dos atos praticados e se defenda de qualquer afirmação que lhe seja desfavorável. Tais princípios encontram-se consolidados no inciso LV, art. 5o da Constituição Federal”
(sic).

Aduz que
“não foi solicitado informações acerca das reais necessidades dos menores, bem como, o Douto Juízo a quo não considerou a existência da genitora para contribuir para a manutenção dos menores”
(sic).

Assevera, ademais, que os alimentos fixados pelo Juízo são arbitrários e exorbitantes, a ensejar sua minoração, sobretudo porque encontra-se em situação de desemprego, não tendo condições de honrar com a determinação judicial.

Anota que não tem informações acerca da localização do menor Luciano, o que torna impossível a prestação de alimentos a seu favor. Todavia, ressalta que
“o que se questiona é o valor atribuído, não a necessidade de assistir os menores”
(sic)
.

Com base nos pressupostos legais, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo recursal, a fim de sobrestar o cumprimento da decisão recorrida. No mérito, pede
“a minoração do valor a título de pensão alimentícia para os menores de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-mínimo R$ 303,00, (trezentos e três reais), sendo 12,5% (doze vírgula cinquenta por cento) para cada menor, no valor de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais). E quanto ao pagamento de despesas extras, lhe seja atribuído 50% (cinquenta por cento), se devidamente autorizado e comprovado” (sic)
. Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 19/05/2022 (Id 127948677).

Contraminuta ofertada no Id 132178650, pelo desprovimento deste recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,

opina pelo desprovimento do recurso (Id 136061799).

O agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no Id 128612695.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para reduzir o valor dos alimentos provisórios arbitrados em favor dos filhos do agravante [Maria Eduarda Ferreira Peres e Luciano Miguel Ferreira Peres], para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-mínimo, equivalente à R$303,00 (trezentos e três reais), sendo 12,50% (doze vírgula cinquenta por cento) para cada menor, no valor de R$151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), bem como que seja atribuído o valor de 50% (cinquenta por cento) ao pagamento de despesas extras, se devidamente autorizado e comprovado.

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso em análise, o agravante alega incapacidade econômico-financeira de arcar com a obrigação fixada, em razão de estar desempregado, contudo, não demonstrou cabalmente a alteração na sua capacidade econômica apta a ensejar a redução dos alimentos provisórios.

Até mesmo porque,
“a situação atual de desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de alimentar perante seus filhos”
(STJ - RHC n. 29.777/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 11/5/2011).

De mais a mais, não demonstrou qualquer modificação quanto à necessidade dos menores, que, aliás, é presumida.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado a título de alimentos revela-se razoável, até mesmo porque o agravante possui 2 (dois) filhos menores, que se encontram sob a guarda de familiares.

A questão também foi muito bem pontuada no lúcido parecer da douta Procuradora de Justiça,
Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, a qual
peço vênia para transcrever um trecho relevante,
ipsis litteris
:

“(...)
Na espécie, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor estabelecido pela decisão agravada, qual seja, 50% (cinquenta por cento do salário mínimo), porquanto verifica-se que o recorrente não demonstrou que, de fato, esteja enfrentando situação de penúria, a liberá-lo do pagamento do valor acima mencionado, que, frise-se, afigura-se adequado e proporcional; pelo contrário, os fatos e documentos trazidos demonstram que, aparentemente, o agravante possui condições de arcar com o valor arbitrado, a ser melhor demonstrado na instrução processual. Assim, o valor arbitrado pelo magistrado de origem atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância (...)”
(Id 136061799)

Diante disso, deve ser mantida a decisão agravada, restando imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pela magistrada singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.
Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.”
(TJ-MT 10083963420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Descabida a pretensão de minoração do quantum fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória
.”
(TJ-MT 10067421220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022